Tribunal: TJBA
Processo: 8087253-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087253-66.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE BROTAS LOUZADO BARRETO Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. PLANO DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONFORME O ART. 85, § 3.º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Caso em análise: 1. Apelação interposta contra sentença que negou pedido de indenização por danos morais decorrentes da negativa de cobertura de cirurgia bucomaxilofacial pelo PLANSERV, além de ter reconhecido sucumbência recíproca. Questão em discussão: 2. (i) A configuração de dano moral in re ipsa diante da recusa indevida do plano de saúde em autorizar o procedimento essencial à saúde da autora; (ii) a exclusão da sucumbência recíproca, em razão do êxito integral da parte autora; (iii) a fixação dos honorários advocatícios conforme os percentuais aplicáveis à Fazenda Pública, nos termos do art. 85, § 3.º, do CPC. Razões de decidir: 3. A recusa injustificada do PLANSERV em autorizar a cirurgia essencial configura abuso e afronta ao dever de boa-fé contratual, ensejando dano moral presumido. A jurisprudência do STJ reconhece que a negativa indevida de cobertura médica gera reparação extrapatrimonial independentemente de prova do abalo sofrido pelo beneficiário. 4. Quanto à sucumbência, a reforma da sentença com a condenação ao pagamento de danos morais afasta a divisão proporcional dos honorários, devendo a Fazenda Pública arcar integralmente com o pagamento da verba honorária, nos moldes do art. 85, § 3.º, do CPC. Tese e Dispositivo: 1) A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial por plano de saúde de autogestão caracteriza abuso e enseja dano moral in re ipsa. 2) A sucumbência recíproca deve ser afastada quando a parte autora obtém êxito integral na demanda. 3) Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3.º, do CPC. Recurso de apelação conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8087253-66.2023.8.05.0001 em que figura como apelante Maria de Brotas Louzado Barreto e apelado Estado da Bahia (PLANSERV). ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23